Tribunal: TJSP
Processo: 2082381-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
r e determinação de nova intimação da autoridade tributária. Alegação de que houve descumprimento da decisão que deferiu parcialmente a liminar. Pretensão, em verdade, de instaurar uma espécie de "execução da liminar" no mandado de segurança, que pode acarretar confusão e tumulto processual. A liminar, na parte em que deferida, atende exatamente o que exposto pela parte, ou seja, reconhece o dever legal de a autoridade não criar óbice ao recebimento do tributo pelo valor venal, que não seja inferior ao valor de lançamento do IPTU e ITR. Pode ser maior, portanto. O fisco tem a possibilidade de divergir quanto ao valor venal. Não será em mandado de segurança que o montante efetivo a ser tomado por valor venal será definido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2082381-36.2020.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/06/2020

Data de publicação:

01/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Decisão que indeferiu pedido complementar e determinação de nova intimação da autoridade tributária. Alegação de que houve descumprimento da decisão que deferiu parcialmente a liminar. Pretensão, em verdade, de instaurar uma espécie de "execução da liminar" no mandado de segurança, que pode acarretar confusão e tumulto processual. A liminar, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Decisão que indeferiu pedido complementar e determinação de nova intimação da autoridade tributária. Alegação de que houve descumprimento da decisão que deferiu parcialmente a liminar. Pretensão, em verdade, de instaurar uma espécie de "execução da liminar" no mandado de segurança, que pode acarretar confusão e tumulto processual. A liminar, na parte em que deferida, atende exatamente o que exposto pela parte, ou seja, reconhece o dever legal de a autoridade não criar óbice ao recebimento do tributo pelo valor venal, que não seja inferior ao valor de lançamento do IPTU e ITR. Pode ser maior, portanto. O fisco tem a possibilidade de divergir quanto ao valor venal. Não será em mandado de segurança que o montante efetivo a ser tomado por valor venal será definido.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000476884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082381-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MERCIA ALESSANDRA MARÓSTICA DA COSTA, é agravado DELEGADO
REGIONAL TRIBUTÁRIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria negaram provimento ao agravo, vencida a 2a Juíza, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 28 de junho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13762
Agravo de Instrumento
2082381-36.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública de Jundiaí
Agravante
Mercia Alessandra Maróstica da Costa
Agravado
Delegado Regional Tributário de Jundiaí
Juiz de Primeiro Grau
Gustavo Pisarewski Moisés
Decisão/Sentença
19/3/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ITCMD. Decisão que indeferiu pedido
complementar e determinação de nova intimação da autoridade
tributária. Alegação de que houve descumprimento da decisão
que deferiu parcialmente a liminar. Pretensão, em verdade, de
instaurar uma espécie de “execução da liminar” no mandado de
segurança, que pode acarretar confusão e tumulto processual. A
liminar, na parte em que deferida, atende exatamente o que
exposto pela parte, ou seja, reconhece o dever legal de a
autoridade não criar óbice ao recebimento do tributo pelo valor
venal, que não seja inferior ao valor de lançamento do IPTU e
ITR. Pode ser maior, portanto. O fisco tem a possibilidade de
divergir quanto ao valor venal. Não será em mandado de
segurança que o montante efetivo a ser tomado por valor venal
será definido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal, interposto por MERCIA ALESSANDRA MARÓSTICA DA COSTA
contra a r. decisão de fls. 121/3, dos autos de origem, que, em mandado de
segurança impetrado contra o DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE
JUNDIAÍ, indeferiu pedido de “imediata intimação da autoridade impetrada
para que cumpra integralmente a decisão, não criando embaraços para que a
impetrante recolha o imposto referente aos imóveis urbanos com base no IPTU,
bem como que não obste indevidamente à (sic) restituição do imposto recolhido
referente a Frutal/MG e, ainda, que permita que a impetrante efetue o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento da diferença referente ao veículo, não abarcada na decisão inicial, a
fim de possibilitar que a Impetrante consiga dar andamento ao inventário”.
A agravante alega que “a autoridade está coagindo a efetuar o recolhimento
referente aos imóveis urbanos com base no valor por ela atribuído, não
permitindo que efetue o recolhimento com base no IPTU, como constante na
decisão que concedeu a liminar”.
Afirma que, em “descumprimento da liminar, a autoridade está retendo
indevidamente a restituição do valor do imposto recolhido do imóvel de
Frutal/MG, não permitindo que recolha apenas a diferença de imposto referente
ao veículo, que não foi abarcada pela liminar”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 213/7.
Contraminuta a fls. 220/6.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de oferecer parecer (fls. 230).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O mandado de segurança versa sobre Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens e Direitos ITCMD.
A liminar foi deferida parcialmente (fls. 67/92, autos de origem):
“Ante o exposto, defiro em parte a medida liminar, apenas para,
relativamente aos bens imóveis do espólio de FERNANDO JOSÉ DA
COSTA, objeto da 'Declaração de Inventário' n. 62850860
(retificadora
da
declaração
n.
62825875
-
protocolo
SFP-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXP-209/22592): i) afastar a incidência das disposições do Decreto
Estadual n. 46.655/2002 para cálculo do ITCMD, com a consequente
suspensão dos efeitos da Notificação NSE-II-ITCMD n. DSRC 07/2020,
exclusivamente nesse ponto; e ii) assegurar à parte impetrante a
possibilidade de recolher o ITCMD com base no valor venal dos bens,
observado para tanto o valor venal mínimo para lançamento do
IPTU ou do ITR, conforme o caso, sem, porém, obstar a autoridade
fiscal de, discordando do valor declarado pelo contribuinte,
apurar eventual diferença de imposto devida através de regular
processo administrativo para fins de arbitramento e lançamento
de ofício previsto no artigo 148, CTN.
O impetrado deverá adotar as providências administrativas
necessárias para o cumprimento da ordem, a possibilitar à parte
impetrante, sem lhe criar qualquer óbice, o recolhimento do imposto
com base no valor venal dos imóveis herdados por ela declarado,
observado no mínimo o valor venal para lançamento do IPTU ou
do ITR, conforme o caso, não podendo exigir qualquer diferença a tal
título com base no Decreto Estadual n. 46.655/2002.
Consequentemente, fica vedada, pois ora e acima suspensa, a
exigência ou a exigibilidade de ITCMD calculado com base nos
valores adotados pelo Decreto Estadual n. 46.655/2002, ficando
também vedada a imposição de qualquer sanção ao contribuinte,
incluindo de natureza moratória, por conta da não observância do
disposto no Decreto Estadual n. 46.655/2002 quanto à base de
cálculo do imposto, vedada para tanto a adoção dos valores
arbitrados pelo Instituto de Economia Agrícola do Estado de São
Paulo (para imóveis rurais) ou dos valores utilizados para cálculo do
ITBI (para imóveis urbanos).”
A agravante alega que há descumprimento da medida e requer a suspensão da
r. decisão que indeferiu o pedido complementar e determinação de nova
intimação da autoridade tributária.
O que se pretende, em verdade, é instaurar uma espécie de “execução da
liminar” no mandado de segurança, o que pode acarretar confusão e tumulto
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz foi bem claro e fundamentou de maneira extensa a liminar.
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos” (art. 38, CTN), que corresponde ao “valor de mercado do bem ou
direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação” (art. 9o, § 1o, Lei Estadual 10.705/00).
No caso de imóvel urbano ou direito a ele relativo, a Lei 10.705/00 estabelece
que a base de cálculo não será inferior ao valor fixado para o lançamento do
IPTU (art. 13, I); no caso de rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do ITR (art. 13, II).
Como se verifica, a base de cálculo é o valor venal, ou seja, o valor de venda,
efetiva ou estimada.
O que diz a lei é que o imposto de transmissão causa mortis tem como base de
cálculo o valor venal e que será, NO MÍNIMO, o valor pelo qual se fazem os
lançamentos de IPTU e ITR.
Obviamente, o valor de mercado é um valor oscilante, dependente das leis de
mercado, da oferta e procura. Os tributos, todavia, não podem ter valor incerto
ou definido unilateralmente, seja pelo fisco, seja pelo contribuinte.
Se o valor pelo qual IPTU e ITR estão sendo lançados parece defasado, pode-se
apurar o valor de mercado com avaliação, em processo administrativo, em que
assegurado o contraditório e ampla defesa.
Por tal razão, o decreto que, unilateralmente, estabelece regras que alteram a
base de cálculo (alteram o valor a ser considerado para o imóvel) é ilegal,
porque vai além dos limites possíveis para a atividade regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A liminar, na parte em que deferida, atende exatamente o que exposto pela
agravante, ou seja, reconhece o dever legal de a autoridade não criar óbice ao
recebimento do tributo pelo valor venal, que não seja inferior ao valor de
lançamento do IPTU e ITR. Pode ser maior, portanto.
O modo de apuração de valor de mercado é o processo administrativo com
contraditório e ampla defesa. A providência material que objetiva a agravante é
a obtenção de poder liberatório de pagamento de tributo acerca do qual há
divergência com o fisco sobre a base de cálculo, para promover andamento de
inventário.
Como ficou claro na liminar, o fisco tem a possibilidade de divergir quanto ao
valor venal. Não será em mandado de segurança que o montante efetivo a
ser tomado por valor venal será definido.
A obtenção de efeito liberatório em razão de pagamento sobre obrigação
acerca da qual há divergência haveria de ser buscada por outra via, como,
eventualmente, pela consignação em pagamento prevista no art. 164, do CTN.
Inútil a insistência da agravante de procurar efeito equivalente pela via do
mandado de segurança, que não poderá ir além dos limites assegurados na
liminar.
Quanto à pretensão de impor ao fisco o não oferecimento de óbice à restituição
de tributo recolhido indevidamente sobre transmissão de imóvel em outro
Estado, busca-se, por via indireta, usar o mandado de segurança como ação de
cobrança.
Além disso, a matéria não foi apreciada em primeiro grau, como reconhece a
própria agravante (cf. fls. 6), pelo que não pode ser conhecida pelo tribunal, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de supressão de instância.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2082381-36.2020.8.26.0000
Agravante:
MERCIA ALESSANDRA MARÓSTICA DA COSTA
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
JUNDIAÍ / VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.541
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Dr. Alves Braga Junior:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por MERCIA ALESSANDRA
MARÓSTICA DA COSTA contra a r. decisão de fls. 121/3, dos autos de
origem, que, em mandado de segurança impetrado contra o DELEGADO
REGIONAL TRIBUTÁRIO DE JUNDIAÍ, indeferiu pedido de “imediata
intimação da autoridade impetrada para que cumpra integralmente a
decisão, não criando embaraços para que a impetrante recolha o imposto
referente aos imóveis urbanos com base no IPTU, bem como que não obste
indevidamente à (sic) restituição do imposto recolhido referente a
Frutal/MG e, ainda, que permita que a impetrante efetue o recolhimento
da diferença referente ao veículo, não abarcada na decisão inicial, a fim
de possibilitar que a Impetrante consiga dar andamento ao inventário
A agravante alega que “a autoridade está
coagindo a efetuar o recolhimento referente aos imóveis urbanos com base
no valor por ela atribuído, não permitindo que efetue o recolhimento com
base no IPTU, como constante na decisão que concedeu a liminar”.
Afirma que, em “descumprimento da liminar, a
autoridade está retendo indevidamente a restituição do valor do imposto
recolhido do imóvel de Frutal/MG, não permitindo que recolha apenas a
diferença de imposto referente ao veículo, que não foi abarcada pela
liminar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a antecipação da tutela recursal e a
reforma da decisão.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls.
213/7.
Contraminuta a fls. 220/6.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de
oferecer parecer (fls. 230).
É o relatório.
Acompanho o i. Relator no que tange ao
desprovimento do recurso relativamente ao pleito de restituição do imposto
pago indevidamente ao Estado de São Paulo e o relativo tributo devido
pela transmissão do veículo automotor. Contudo, respeitosamente divirjo
em relação à insurgência a respeito do não cumprimento da decisão
liminar.
A liminar foi concedida nos seguintes termos:

Ante o exposto, defiro em parte a medida liminar,
apenas para, relativamente aos bens imóveis do espólio de FERNANDO
JOSÉ DA COSTA, objeto da 'Declaração de Inventário' n. 62850860
(retificadora
da
declaração
n.
62825875
-
protocolo
SFP-
EXP-209/22592): i) afastar a incidência das disposições do Decreto
Estadual n. 46.655/2002 para cálculo do ITCMD, com a consequente
suspensão dos efeitos da Notificação NSE-II-ITCMD n. DSRC 07/2020,
exclusivamente nesse ponto; e ii) assegurar à parte impetrante a
possibilidade de recolher o ITCMD com base no valor venal dos bens,
observado para tanto o valor venal mínimo para lançamento do IPTU ou
do ITR, conforme o caso, sem, porém, obstar a autoridade fiscal de,
discordando do valor declarado pelo contribuinte, apurar eventual
diferença de imposto devida através de regular processo administrativo
para fins de arbitramento e lançamento de ofício previsto no artigo 148,
CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O impetrado deverá adotar as providências
administrativas necessárias para o cumprimento da ordem, a possibilitar à
parte impetrante, sem lhe criar qualquer óbice, o recolhimento do imposto
com base no valor venal dos imóveis herdados por ela declarado,
observado no mínimo o valor venal para lançamento do IPTU ou do ITR,
conforme o caso, não podendo exigir qualquer diferença a tal título com
base no Decreto Estadual n. 46.655/2002. Consequentemente, fica vedada,
pois ora e acima suspensa, a exigência ou a exigibilidade de ITCMD
calculado com base nos valores adotados pelo Decreto Estadual n.
46.655/2002, ficando também vedada a imposição de qualquer sanção ao
contribuinte, incluindo de natureza moratória, por conta da não
observância do disposto no Decreto Estadual n. 46.655/2002 quanto à
base de cálculo do imposto, vedada para tanto a adoção dos valores
arbitrados pelo Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo
(para imóveis rurais) ou dos valores utilizados para cálculo do ITBI (para
imóveis urbanos).
II.
Notifique-se
a
autoridade
impetrada,
pessoalmente, para adotar as providências administrativas necessárias ao
cumprimento da ordem, sob pena de desobediência (artigo 26 da Lei
Federal n. 12.016/2009), e para prestar informações em dez dias (artigo
7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009), bem como notifique-se
também fazenda pública pessoalmente, pela via eletrônica disponível, para
os fins do artigo 7o, inciso II, da Lei Federal n. 12.016/2009, expeça-se e
providencie-se o necessário.
Mesmo após ser intimada da citada decisão, a
Fazenda Estadual insistiu no óbice à recolhimento do imposto em relação
aos imóveis urbanos, alegando que o valor reputado como correto não
adviria da aplicação do Decreto Estadual n. 46.655/2002, mas sim por
métodos diversos (no caso, pesquisa do preço médio de imóveis similares e
adoção do valor de aquisição constante na matrícula).
Contudo, certo é que na liminar o d. magistrado a
quo, além de afastar a incidência do citado decreto, havia assegurado “à
parte impetrante a possibilidade de recolher o ITCMD com base no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venal dos bens, observado para tanto o valor venal mínimo para
lançamento do IPTU ou do ITR, conforme o caso, sem, porém, obstar a
autoridade fiscal de, discordando do valor declarado pelo contribuinte,
apurar eventual diferença de imposto devida através de regular processo
administrativo para fins de arbitramento e lançamento de ofício previsto
no artigo 148, CTN”.
Ou seja, o comportamento recalcitrante do ente
tributante, mantendo a exigência de imposto calculado com base em
parâmetro diverso do valor venal do IPTU sem antes instaurar o necessário
procedimento administrativo, contraria a ordem judicial e constitui óbice
ao andamento do inventário.
Diante desse quadro, a fim de viabilizar o
prosseguimento do inventário, cabível o parcial provimento do recurso,
para determinar à parte agravada que permita o recolhimento do imposto
relativo aos imóveis urbanos com base no valor venal do IPTU, cabendo
manifestar eventual discordância mediante prévia instauração de processo
administrativo, afastada a imposição arbitrária seu entendimento acerca da
base de cálculo do imposto.
Ante o exposto, pelo meu voto, divirjo do i.
Relator para dar provimento em parte ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
1124D8B5
8
11
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
112D41CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2082381-36.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.